Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-81.2023.8.11.0109
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000613-81.2023.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DELTON DA SILVA SANTOS - CPF: 062.851.581-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN OSTERNES DA SILVA - CPF: 627.046.423-46 (APELANTE), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), DELTON DA SILVA SANTOS - CPF: 062.851.581-26 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS JUVINO PULQUERIO - CPF: 032.781.281-84 (ASSISTENTE), ELIANA MARIA DA SILVA - CPF: 019.751.211-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELE ALINE DE CARVALHO - CPF: 018.250.141-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDER DE SOUZA VIZENTIN - CPF: 045.688.861-63 (ASSISTENTE), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (ASSISTENTE), FATIMA NINA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 002.591.461-88 (TERCEIRO INTERESSADO), HENDREO HENRIQUE DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 071.588.831-59 (ASSISTENTE), JAIRO MIRANDA MARTINS - CPF: 042.359.602-02 (ASSISTENTE), JEFERSON ANTONIO MIRANDA MARTINS (ASSISTENTE), JOAO PEDULINA DOS SANTOS - CPF: 402.133.008-93 (TERCEIRO INTERESSADO), K. A. S. - CPF: 175.917.396-70 (ASSISTENTE), K. A. D. S. - CPF: 175.917.286-36 (ASSISTENTE), MARIA FRANCISCA DA SILVA MOURAO - CPF: 050.058.703-50 (ASSISTENTE), WESLEY VICTOR DA SILVA PRADO - CPF: 089.926.181-74 (ASSISTENTE), GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 002.591.331-08 (VÍTIMA), LUCAS DE LIMA BOMJARDIM - CPF: 040.314.242-30 (ASSISTENTE), JORGE RICARDO DOS SANTOS - CPF: 005.121.531-40 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
IMPROCEDÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE DE ARMA PELO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.

IMPROCEDÊNCIA
.
CONDUTAS AUTÔNOMAS E DESÍGNIOS INDEPENDENTES. ARMA PORTADA ANTES E DEPOIS DA EXECUÇÃO DO HOMICÍDIO. DOSIMETRIA.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.
IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE. MULTIPLICIDADE DE DISPAROS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 18 (dezoito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/03). A defesa pugna pela anulação do julgamento, alegando decisão contrária à prova dos autos, e subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção quanto ao porte de arma e a redução da pena-base do homicídio.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão, saber se: (I) a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos ao reconhecer a autoria delitiva; (II) é aplicável o princípio da consunção para absorver o crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio; e (III) a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade na primeira fase da dosimetria é idônea.

III. Razões de decidir:

3. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, pois encontra respaldo em elementos probatórios consistentes, incluindo depoimentos que relatam ameaças prévias, reconhecimento de objeto (bicicleta) utilizado no crime e apreensão de celular do réu em local utilizado como esconderijo. Vigora o princípio da soberania dos veredictos, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário.

4. O princípio da consunção é inaplicável quando as condutas resultam de desígnios autônomos ou quando a lesão ao bem jurídico persiste de forma independente. No caso, o porte de arma ocorreu em momentos distintos, tendo o agente transportado o artefato antes do crime e se evadido com ele após a execução, mantendo o risco à incolumidade pública.

5. A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria é fundamentada na conduta extremamente violenta e na multiplicidade de disparos efetuados contra a vítima, elementos que extrapolam o tipo penal e justificam maior censura, conforme entendimento jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.

2. O delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido não pode ser absorvido pelo de homicídio qualificado se o porte é anterior e posterior ao cometimento do crime mais gravoso, evidenciando desígnios autônomos e contextos fáticos distintos.

3. A quantidade de disparos efetuados é fundamento idôneo para valorar negativamente a culpabilidade na dosimetria da pena, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta e intensidade do dolo.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c". CPP, art. 593, III, "d". CP,
arts
. 59, 69, 121, § 2º, IV. Lei n. 10.826/03, art. 14.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 16/06/2020.

TJMT, N.U 1000628-81.2022.8.11.0110, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 06/03/2024.

TJMT, Enunciado n.º 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

TJMT, Apelação Criminal n. 1022217-33.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 08.03.2023.

STJ,
AgRg
no REsp n. 1.805.149/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
04/09/2019.

STJ,
AgRg
no HC 654266 ES, Quinta Turma,
DJe
04/11/2022.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ALAN
OSTERNES
DA SILVA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que o condenou à pena de
18 (dezoito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
15 (quinze) dias-multa
, em regime inicial
fechado
, pela prática dos delitos previstos no artigo
121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
(homicídio qualificado) e artigo
14 da Lei n. 10.826/03
(porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), em concurso material (art. 69 do CP).

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela anulação do julgamento, argumentando que a decisão dos jurados é
manifestamente contrária à prova dos autos
, sustentando que a condenação
baseou-se
exclusivamente em testemunhos indiretos ("ouvi dizer") e relatos policiais sem a devida corroboração judicial.

Subsidiariamente, requer a
redução da pena-base
do homicídio ao mínimo legal, alegando fundamentação inidônea na valoração da culpabilidade, e a absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo mediante a
aplicação do princípio da
consunção
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, defendendo a soberania dos veredictos e a autonomia das condutas
delitivas
.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso
interposto
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“
(...)
1° FATO: Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 20 de julho de 2023, por volta das 20h00, próximo a residência localizada na Rua Marcio A Barbosa dos Santos, nesta cidade e comarca de Marcelândia, os denunciados DELTON DA SILVA SANTOS e ALAN OSTERNES DA SILVA, acima qualificados, previamente ajustados em concurso de agentes entre si, união de desígnios visando a obtenção de resultado comum, portaram e transportaram arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2° FATO: Consta, por fim, que, no dia 20 de julho de 2023, por volta das 20h00, próximo a residência localizada na Rua Marcio A Barbosa dos Santos, nesta cidade e comarca de Marcelândia, os denunciados DELTON DA SILVA SANTOS e ALAN OSTERNES DA SILVA, acima qualificados, em concurso de agentes entre si, união de desígnios visando a obtenção de resultado comum, mataram, por motivo torpe, bem como mediante emboscada e se utilizando de recurso que dificultou a defesa, a vítima Gustavo Ferreira de Oliveira.
” (Sic

–
id.
261713295
)

Após julgamento em Plenário, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitivas em relação ao apelante, resultando na prolação da sentença que condenou o réu,
Alan
Osternes
da Silva
, pela prática do crime de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, IV, do CP) e
porte ilegal de arma de fogo
(art. 14 da Lei 10.826/03). O corréu
Delton
da Silva Santos foi absolvido.

De proêmio,
convém registrar
que
, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5º,
inciso
XXXVIII,
alínea

“
c
”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, d, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do
conjunto
probatório.

Sobre a matéria
,
o
Superior Tribunal de Justiça
possui o entendimento
de que
:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

A
decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo nas provas produzidas ao longo da instrução processual e em plenário. O acervo probatório é robusto e coerente, evidenciando a prática do crime qualificado conforme descrito na denúncia.

No caso em apreço
, ao contrário do que manifestado pela defesa, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial o
s

boletins de ocorrência de ID nº
261712768
e ID nº
261712769
, termo de reconhecimento fotográfico de ID nº
261712789
, termo de reconhecimento de objeto de ID nº
261712790
, termo de exibição e apreensão de ID nº
261712791
, termo de apreensão de ID nº
261712792
, documentos fotográficos de ID nº
261712795
, declaração de óbito de ID nº
261713261
, laudo pericial nº 541.1.01.8985.2023.127330-A01 de ID nº
261713264
certidão de óbito de ID nº
261713266
, laudo pericial nº 541.2.21.8985.2023.129393-A01 de ID nº
261713283
, laudo pericial nº 214.2.16.9067.2023.134645-A01 de ID nº
261713297
, além da prova oral produzida.

A decisão dos jurados, no que tange à autoria delitiva, encontra amparo em vertente probatória produzida nos autos, não se revelando manifestamente contrária à prova.

A defesa sustenta a tese de negativa de autoria, argumentando que a condenação se baseou em provas indiretas e testemunhos de "ouvi dizer". Contudo, ao analisar o caderno processual, verifica-se que o Conselho de Sentença optou pela tese acusatória, a qual se fundamenta em uma concatenação de indícios e provas testemunhais que vinculam o apelante à cena do crime e aos instrumentos utilizados.

A versão acolhida pelos Jurados encontra respaldo, inicialmente, nos depoimentos que indicam a existência de ameaças pretéritas e um contexto de rivalidade.

Ao ser ouvido em juízo, o
réu Alan
Osternes
da Silva
negou a prática delitiva, asseverando que, na data do fato, encontrava-se na residência de seu irmão. Confirmou, contudo, que seu aparelho celular foi encontrado em um
"barraco"
, local onde também foram localizados outros objetos pela polícia, justificando que "
fui
num
barraco mais
a
frente
,
f
u
i lá pegar uma pequena

quantidade"
. O apelante aduziu ainda que deixou o aparelho como garantia de pagamento por entorpecentes, afirmando que
:

"Aí deix
ei
com ele da

droga
"
.

Em contraposição à narrativa defensiva, a tese acusatória, acolhida pelo Conselho de Sentença, encontra sólido respaldo no acervo probatório, notadamente nos depoimentos testemunhais que estabelecem o vínculo do apelante com a materialidade e autoria dos fatos."

Nesse sentido, as
testemunhas
Jeferson Antônio Miranda Martins
e
Jairo Miranda Martins
relataram
,
em juízo
,
que

dias antes do
fato
,
foram abordados pessoalmente por Alan e
Delton
. Naquela ocasião, foram intimidados e ameaçados especificamente por estarem em companhia da vítima "Gugu", recebendo o aviso de que este seria morto.

A testemunha
Jeferson
, ao ser inquirida judicialmente, descreveu
que
a abordagem intimidatória
se deu da seguinte forma
:

“(...)
uma semana antes do ocorrido, havia deixado sua namorada em casa e estava voltando, quando duas pessoas o pararam e perguntaram se ele conhecia o Gugu, após informar que conhecia ele, os dois falaram que no sentido de que não era bom ele ficar andando com ele não; em visualizar a foto na delegacia reconheceu como as pessoas que o ameaçaram no dia dos fatos os acusados Alan e
Delton
(...) confirma que foi informado pelo
Delton
que se tivesse junto com o Gustavo morreriam também (...)” .

Co
nfirm
ando integralmente essa narrativa, o
policial milita
r
Marcos
Juvino

Pulqueiro
, em seu depoimento judicial,
a
firmou que as testemunhas já haviam reportado esse temor antes mesmo do homicídio se consumar:

“(...) Que os rapazes Jeferson e Jairo informaram ainda que o
Delton
teria feito ameaças dias anteriores aos fatos;
Foi
feita uma abordagem, dias anteriores aos fatos, ocasião em que eles relataram que o
Delton
ameaçou eles dizendo para eles não andarem com o Gugu, e que se eles andassem com a vítima Gustavo também morreria (...)
”.

Quanto à dinâmica da execução do delito, a prova oral colhida é minuciosa. A testemunha ocular
Kevellyn
Andrade de Santos
narrou a sequência de atos do executor, descrevendo que visualizou o atirador chegar ao local em uma bicicleta, posicioná-la estrategicamente no muro, efetuar os disparos contra a vítima e, ato contínuo, evadir-se na garupa de uma motocicleta.
Vejamos:

“(...) quando ele saiu na esquina, tinha uma bicicleta na esquina, e anteriormente quando tinham passado por lá a bicicleta não estava lá; após os fatos
suporam
que o atirador chegou de bicicleta, deixou no muro e ficou observando enquanto eles estavam no local e então saiu atirando (...) correu para sua casa e quando estava em frente
a
residência viu o atirador passando na garupa de uma moto e não estava de capacete (...) as vestes que ele vestia eram roupas escuras; no momento em que ele passou de moto ainda estava com a arma na mão (...)” .

A
conexão inequívoca

do apelante com
a bicicleta
,
elemento
material crucial para a tese
acusatória
,

restou devidamente comprovada
pel
o

depoimento da
testemunha
Maria Francisca da Silva Mourão
. Em juízo,
a depoente
confirmou que o acusado esteve em sua residência momentos antes
da prática
delitiva
para

retirar

o

veículo
, conforme se depreende do excerto a seguir
:

“
(...) que no dia dos fatos, o acusado Alan chegou em sua casa e falou que iria pegar a bicicleta; A bicicleta que foi encontrada no crime é a mesma que ele pegou, era preta; que reconhece a bicicleta como sendo a mesma bicicleta que o Alan pegou.”.

Além disso, a investigação policial logrou êxito em localizar um esconderijo (vulgo "barraco"
),
onde
foram encontrados apetrechos que vinculam o réu ao crime, notadamente a motocicleta supostamente utilizada na fuga e roupas compatíveis com as descritas pelas testemunhas oculares.

Ademais
, nesse mesmo local foi apreendido um aparelho celular que conecta o réu à cena.

O próprio apelante,
Alan
Osternes
da Silva
, em seu interrogatório judicial, embora tenha
negado
a autoria do homicídio, acabou por confirmar que o celular apreendido naquele esconderijo era, de fato, de sua propriedade
.

Tal conexão foi ratificada pelo investigador de polícia
Juliomar
Pinheiro de Almeida
, que destacou a importância dessa apreensão para a elucidação da autoria:

“(...) no interior da casa encontrou uma motocicleta, algumas roupas, capacete, e um aparelho de celular que o acusado Alan assumiu como sendo de sua propriedade (...)”.

No mesmo sentido, o
policial militar Clóvis Machado
, em seu depoimento judicial, confirmou as informações obtidas durante as diligências preliminares. O militar relatou que os irmãos da vítima mencionaram as ameaças anteriores. Quanto aos objetos apreendidos, o policial consignou que
"naquele barraco já tinha ele algumas caixas cigarro e uma moto escondida dentro de um partido moto com as mesmas características da
motoada
"
,
além de confirmar que
"no local estava ainda um celular que foi reconhecido pelo próprio Alan como sendo dele"
.

Importa ressaltar que o depoimento do policial civil não configura testemunho indireto
(“ouvir dizer”)
, pois ele teve contato com a apuração do crime ao atender a ocorrência e ao realizar diligências investigativas para reunir elementos probatórios. Sua atuação não se restringiu à coleta de relatos de terceiros, mas sim à análise criteriosa dos elementos fáticos e à construção de um arcabouço probatório que permitiu a identificação do envolvimento do apelante.

Nessa perspectiva, é oportuno destacar que
:
“o depoimento testemunhal daquele que, apesar de não ter presenciado os fatos, teve contato com o crime em apuração ao atender a ocorrência, e posteriormente ao encetar diligências para reunir elementos que certamente poderão servir como provas, a favor ou contra o réu, não pode ser considerado imprestável”
(
TJMT,
N.U 1000628-81.2022.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).

Nesse contexto, verifica-se que o Conselho de Sentença, no exercício de sua competência constitucional, optou por uma das versões plausíveis apresentadas em Plenário. A decisão dos jurados, longe de ser arbitrária ou dissociada do conjunto probatório, encontra suporte nos depoimentos das testemunhas que relataram as ameaças prévias, n
o reconhecimento da bicicleta utilizada no crime como sendo aquela que estava na posse do apelante, e na apreensão de objetos vinculados ao delito, incluindo o celular do réu, no local indicado como esconderijo
.

Como
já mencionado
, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se vislumbra no caso presente.
Havendo
versões contraditórias
e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana d
o
Tribunal
do Júri, que é o juiz natural da causa, previsto, constitucionalmente.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio

da soberania

dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea

“c”
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste
Egrégio Tribunal de Justiça
, consoante se depreende do Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma

de Câmaras

Criminais Reunidas,
in
verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Pelo ex
posto, conclui-se
que a decisão do Conselho de Sentença
está
amparada pelas provas dos autos,
não havendo, portanto, fundamento para alegar nulidade por decisão contrária às provas, de modo a justificar a submissão do caso a novo julgamento
.

Do pedido de reconhecimento do princípio da consunção

A defesa postula, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção para que o crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03) seja absorvido pelo delito de homicídio qualificado, sustentando que a arma foi utilizada exclusivamente como crime-meio para a execução do crime-fim, num mesmo contexto fático.

Sem razão, contudo.

O princípio da consunção pressupõe que o crime-meio seja fase de preparação ou execução necessária do crime-fim, exaurindo-se o seu potencial lesivo na prática deste. Todavia, quando as condutas resultam de desígnios autônomos, em contextos fáticos distintos, ou quando a lesão ao bem jurídico tutelado pela norma subsidiária (incolumidade pública) persiste de forma independente, não há que se falar em absorção.

No caso em tela, o acervo probatório demonstra que o apelante portava a arma de fogo em momentos distintos e autônomos em relação ao ato de matar. A prova oral colhida indica que o réu se deslocou armado de bicicleta até o local do crime, permaneceu de tocaia (emboscada) portando o artefato e, após a execução, evadiu-se na garupa de uma motocicleta ainda na posse da arma de fogo, a qual não foi apreendida no local do fato, mas sim permaneceu sob a disponibilidade do agente ou de terceiros, mantendo o risco à incolumidade pública.

A testemunha ocular
Kevellyn
Andrade de Santos
, ao descrever a fuga, foi categórica ao afirmar que viu o atirador passando na garupa da moto e que
:
“
no momento em que
ele passou de moto ainda estava com a arma na mão”
.

Essa dinâmica evidencia que o porte da arma não se exauriu no disparo fatal. O apelante transportou a arma pela via pública antes do crime e, após a consumação, fugiu portando-a, prolongando a situação de perigo abstrato e concreto à sociedade.

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“‘2.4.
O delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido não pode ser absorvido pelo de homicídio qualificado tentado, se o porte é anterior ao cometimento do crime mais gravoso, bem como, porque a aquisição do artefato bélico não guarda nexo de intencionalidade com o crime doloso contra a vida, que, in
casu
, não passou do meio para dar publicidade ao ilícito penal que já se consumara anteriormente
.’ (TJMT, Apelação Criminal nº 1022217-33.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, 3ª Câmara Criminal, julgado em 08.03.2023).”

Ademais, o próprio Conselho de Sentença, ao responder aos quesitos, reconheceu a autonomia das condutas, condenando o réu tanto pelo homicídio quanto pelo porte ilegal de arma de fogo em série de quesitos específica, o que reforça a soberania da decisão quanto à pluralidade de delitos.

Conclusivamente, restando demonstrada a autonomia das condutas e a existência de desígnios distintos, inviável a aplicação do princípio da consunção, devendo ser mantida a condenação em concurso material, conforme decidido pelo Tribunal do Júri.

Do pedido de redução da pena-base (Homicídio Qualificado)

A defesa insurge-se, ainda, contra a dosimetria da pena, especificamente quanto à primeira fase do cálculo para o crime de homicídio qualificado. Alega que a valoração negativa da
“
culpabilidade
”
foi baseada em fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo singular quando da aplicação da pena ao apelante:

“(...) A CULPABILIDADE é anormal ao tipo, haja vista que o réu exteriorizou uma conduta extremamente violenta, quando ceifou a vida de uma pessoa,
com vários tiros
. Evidenciando, assim, um intenso grau de culpabilidade em seus atos praticados, os quais revelam a necessidade de elevada censura em seu modo de agir. (...) Face à análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, analisadas individualmente, (culpabilidade) fixo a pena base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.” (extraído da sentença de id. 261713560
).

A pretensão defensiva não merece acolhimento.

A
“
culpabilidade
”
, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta, devendo ser valorada quando o agente extrapola o dolo normal ou a censura inerente ao tipo penal.

Na hipótese, o magistrado sentenciante fundamentou a negativação no fato de o réu ter agido com
"conduta extremamente violenta"
, efetuando
"vários tiros"
contra a vítima.

A
multiplicidade de disparos em região letal
, em contexto de emboscada (qualificadora utilizada para tipificar o delito, enquanto o recurso que dificultou a defesa foi usado para qualificar), denota uma intensidade de dolo e uma sanha assassina que desbordam da normalidade, justificando maior censura penal.

Confira-se, a propósito, entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

“No tocante a
culpabilidade
, cumpre registrar, que "
a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor de tal vetor judicial
, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta" (
AgRg
no REsp n. 1.805.149/PA, Sexta Turma, Rel.
Min.
Sebastião Reis Júnior,
DJe
de 4/9/2019). IV - Na presente hipótese, como bem destacado pela Corte de origem, "o posicionamento do magistrado sentenciante em majorar a pena-base em decorrência da quantidade de disparos realizados pelo réu tem total amparo jurisprudencial".
(STJ -
AgRg
no HC: 654266 ES 2021/0086040-0, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/11/2022)

Não se trata de retórica genérica, mas de dado concreto extraído da execução do delito (
modus operandi
), o qual revela frieza e determinação homicida exacerbada.

No que tange ao
quantum
de aumento
, a pena-base foi fixada em
14 anos e 03 meses
,
o que evidencia um acréscimo
de
,
2 anos e 3 meses acima do mínimo legal (12 anos).
Logo,
c
onsiderando o intervalo de pena do homicídio qualificado (12 a 30 anos), o aumento aplicado corresponde exatamente à
fração de 1/8
(um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima (18 anos), critério este amplamente aceito pela jurisprudência para cada circunstância judicial negativa.

Registro, por oportuno, que tal posicionamento se amolda ao Enunciado Orientativo n. 39, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que:

“‘Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.’”

Portanto, a fundamentação apresentada é idônea e o aumento proporcional, não havendo reparos a serem feitos na primeira fase da dosimetria.

Conclusivamente, mantenho a valoração negativa da
“
culpabilidade
”
e a pena-base fixada na sentença.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto por
Alan
Osternes
da Silva
, para o fim de
manter inalterada a sentença
que o condenou à pena definitiva de 18 (dezoito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026